Tribunal: STF
Processo: HC 118714
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-10
Data de publicação: 2013-09-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. 1. PRECLUSÃO DA ALEGADA NULIDADE PELA NÃO INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DE APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO. 2. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFESA DO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.